Tribunal: TJBA
Processo: 8124431-78.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8124431-78.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, RICARDO YAMIN FERNANDES

APELADO: D. A. D. O. B. e outros

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO LEAL SILVA, LUIS AUGUSTO MELLO LOBO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE SUPLEMENTAR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. BENEFICIÁRIO MENOR IMPÚBERE COM OITO ANOS DE IDADE À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. VINCULAÇÃO FORMAL A ENTIDADE ESTUDANTIL SECUNDARISTA (UBE/UBES). AUSÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO LEGÍTIMO E EFETIVO. CONFIGURAÇÃO DE “FALSO COLETIVO”. REAJUSTE ANUAL DE APROXIMADAMENTE 39,4% DESPROVIDO DE JUSTIFICATIVA TÉCNICO-ATUARIAL TRANSPARENTE. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA POR ESTA CÂMARA EM AGRAVOS DE INSTRUMENTO CONEXOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas por AMIL Assistência Médica Internacional S.A. (IDs 97879158 e 97879159) e por Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. (IDs 97879153 e 97879154) contra sentença (ID 97879136) que, em ação revisional de contrato de plano de saúde ajuizada por menor impúbere representado por seu genitor, julgou procedentes os pedidos para reconhecer a natureza de “falso coletivo” do contrato, determinar a aplicação dos reajustes da ANS para planos individuais/familiares desde a celebração da avença, confirmar a tutela de urgência deferida na origem e vedar a rescisão unilateral imotivada, condenando as rés, solidariamente, ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da condenação. Contrarrazões apresentadas (ID 97879163) e parecer do Ministério Público (ID 100340263) pelo conhecimento e desprovimento integral dos recursos.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) aferir a ocorrência de cerceamento de defesa suscitado pela apelante AMIL, ante o julgamento antecipado da lide sem a produção de perícia atuarial; (ii) definir se o contrato firmado em 26/02/2019, tendo como beneficiário criança com oito anos de idade formalmente vinculada a entidade estudantil secundarista, configura hipótese de “falso coletivo”, com a consequente incidência dos índices de reajuste da ANS aplicáveis aos planos individuais/familiares; e (iii) examinar a adequação da manutenção da tutela de urgência que limitou a mensalidade ao valor de R$ 843,81 e da vedação à rescisão unilateral imotivada do contrato.

III. Razões de decidir

Preliminar de cerceamento de defesa afastada. A controvérsia central — natureza jurídica do contrato e abusividade dos reajustes — pode ser integralmente dirimida pelo acervo documental dos autos, tornando prescindível a produção de prova pericial atuarial. Reconhecida a simulação do vínculo associativo, o debate desloca-se do plano do cálculo atuarial para o plano da própria natureza do contrato, afastando a pertinência da perícia pretendida.

Relação consumerista. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. A vinculação formal de criança com oito anos de idade, cursando o ensino fundamental à época da contratação (26/02/2019), a entidade estudantil secundarista (UBE/UBES) é fática e logicamente inconciliável, revelando simulação contratual utilizada como expediente para fugir à regulação cogente da ANS quanto aos planos individuais/familiares. A RN ANS n. 195/2009 e a RN ANS n. 557/2022 exigem vínculo prévio, legítimo e efetivo de caráter profissional, classista ou setorial, ônus do qual as apelantes não se desincumbiram.

Reconhecida a natureza de “falso coletivo”, torna-se manifestamente abusivo o reajuste anual de aproximadamente 39,4%, frente ao índice ANS de 6,06% para planos individuais/familiares no mesmo período. A ausência de memória de cálculo, notas técnicas ou dados objetivos que evidenciem a real correlação entre custos e o percentual aplicado ao contrato legitima a intervenção judicial (CDC, art. 6º, III e IV, e art. 39, X). O próprio “Parecer Atuarial de Reajuste 2025” da AMIL aponta “Reajuste Atuarial Necessário” de 464,52%, supostamente “flexibilizado” para 39,90% sem qualquer explicitação metodológica, o que reforça a opacidade da atuação e a ausência da transparência exigida pelo ordenamento.

A limitação da mensalidade a R$ 843,81 (valor original acrescido do índice ANS de 6,06%) é medida proporcional e reversível, compatível com a proteção integral do art. 227 da CF/1988 e do art. 11 do ECA.

Honorários recursais majorados de 10% para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Apelações Cíveis CONHECIDAS e IMPROVIDAS.

Teses de julgamento:
“1. A vinculação formal de criança em idade escolar fundamental a entidade estudantil secundarista, desacompanhada da demonstração de vínculo associativo prévio, legítimo e efetivo, configura indício veemente de ‘falso coletivo’, impondo a requalificação do contrato como individual/familiar para todos os efeitos legais. 2. Reconhecida a natureza de ‘falso coletivo’, aplicam-se, desde a celebração do contrato, os índices anuais de reajuste autorizados pela ANS para planos individuais/familiares, afastando-se os critérios de VCMH e sinistralidade próprios dos contratos coletivos. 3. É dispensável a produção de perícia atuarial quando a controvérsia recai sobre a própria natureza jurídica do contrato de plano de saúde e sobre a ausência de justificativa técnica transparente para o reajuste aplicado.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 227; CDC, arts. 6º, III e IV, 39, X, 47 e 51, IV; Lei nº 9.656/98, arts. 13, parágrafo único, II, e 16, VIII; ECA, art. 11; CPC, arts. 300, 355, I, 370, 371, 489, § 1º, IV, 1.009 e 85, §§ 2º e 11; Resolução Normativa ANS nº 195/2009; Resolução Normativa ANS nº 557/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp n. 2.003.889/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 24/4/2023, DJe 26/4/2023; TJBA, AGI n. 8048761-37.2025.8.05.0000, Segunda Câmara Cível; TJBA, AGI n. 8047841-63.2025.8.05.0000, Segunda Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER das Apelações Cíveis para afastar a preliminar e, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA